Tribunal: TJES
Processo: 5006807-90.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006807-90.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LUZIA SOARES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006807-90.2022.8.08.0030

APTE
:

MUNICÍPIO DE LINHARES

APDO
:

LUZIA SOARES DA SILVA E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. AFASTADOS. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELO PREJUDICADO.

1.
Da remessa necessária
. A
assistência à saúde ao cidadão pelo Estado deve ser prestada se comprovada sua necessidade para controle do diagnóstico e melhora da condição da saúde
do paciente
.

2
.
Sem
resist
ência
quanto à
pretensão autoral,
em sede administrativa e judicial, afasta-se a possibilidade de condenação em ônus de
sucumbência
.

3
.
Remessa necessária julgada parcialmente procedente
.

4.
Apelo
. Julgamento
prejudicado
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
,
por unanimidade,
conhecer
da remessa necessária e julgá-la
parcialmente
procedente
e

julgar prejudicado o
apelo
,

nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória,
ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006807-90.2022.8.08.0030

APTE
:

MUNICÍPIO DE LINHARES

APDO
:

LUZIA SOARES DA SILVA E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatório,
t
rata-se de remessa necessária com
apelação cível
voluntária interposta
pelo
Município de Linhares,
nos autos da ação ajuizada em desfavor
do ora apelante
e
do

Estado do Espírito Santo
por
Luzia
Soares da Silva
,
com a finalidade de viabilizar a internação compulsória de
Rafael Soares Pereira
.

Em decorrência de alcoolismo, Rafael Soares Pereira apresentou comportamento agressivo e violento. Tem diagnóstico de transtornos mentais e comportamentais, é soropositivo para HIV, necessitando de cuidados para preservação da própria vida.

Sua genitora, apresentando pedido e laudo médicos, requereu fosse concedida a medida de internação compulsória, o que foi deferido pelo juízo
in limine litis
e confirmado em sentença.

A condenação indicou, ainda, caber ao município acionado o pagamento de metade das custas e despesas processuais, isentando o ente estadual. Ambos os acionados, ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais), cada um.

DA REMESSA NECESSÁRIA

A despeito da fundamentação do magistrado quanto à prescindibilidade da remessa necessária, entendo pela

sujeição do caso ao artigo 496 do CPC.

Isso porque embora não se vislumbre modo de aferição do valor que envolve o pedido formulado (condenação ou proveito econômico), a indicar necessidade da remessa necessária, trata-se de obrigação de fazer imposta ao Estado e ao Município de Linhares.

Com isso, considerando o dever no atendimento integral à saúde, de sorte a caber ao Poder Judiciário determinar seu cumprimento ante a judicialização do pedido, adentra-se o duplo grau de jurisdição obrigatório.

Muito bem.

Sobre o assunto devemos observar
com solicitude
o artigo 196 da Carta Magna, que traz a seguinte redação:

“
Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Afirma-se de pronto que
obrigatoriedade
no
fornecimento do tratamento adequado descrito nos autos deve ser mantida, eis que o bem tutelado é a vida
e a manutenção da saúde, da dignidade da pessoa humana e
a
busca
pela recuperação plena da capacidade, maculada pelo uso de substâncias alcoólicas.

Sem que apresentasse êxito em tratamentos outros, resta-lhe a internação compulsória para a preservação da própria vida
.

O
acolhimento do pleito autoral
se resguarda
no dever do
s
ente
s federados

em
fornecer gratuitamente ao indivíduo desprovido de recurso financeiro, o necessário para o efetivo tratamento d
a
saúde,
não
havendo que
se abster de sua responsabilidade
.

D
esse Egrégio Tribunal
destaco
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - EXAME - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - MENOR - RECURSO IMPROVIDO. 1 –
“O direito à vida e à saúde, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil.”
(in Constituição do Brasil Interpretada, 6ª ed., 2006, p. 2095).
2 –

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286/AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24/11/2000, foi ressaltado que o direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

3

-
R
estou devidamente comprovada, por laudo médico, a necessidade e urgência na realização do exame, incumbindo, portanto, tanto ao Estado como ao Município o cumprimento da obrigação, em benefício do paciente hipossuficiente
.
4 -

Afastada a alegada burla a fila do SUS, já que a negativa se baseou na impossibilidade de realização do exame ante a ausência de fornecimento de ressonância magnética de crânio com sedação infantil pelo sistema de saúde pública.
5 -

Não observada a incidência da alegada impossibilidade da antecipação de tutela em favor do agravado, já que o direito à saúde se trata de obrigação do Poder Público e direito fundamental do assistido.
6 -
Recurso improvido.
(TJES – Agravo de instrumento nº003790-10.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/Mar/2021).

Nesse ínterim, cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, sob pena de se incorrer em grave omissão.

Trago
ainda

julgado do STJ
versando sobre
o dever do Poder Público na garantia à saúde:

[...]
1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei 8.080/1990.
[...]
(AgRg no AREsp 701.183/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 11/09/2015).

Sendo a
ssim,
além dos fundamentos
já
delineados
,
demonstrou
a
requerente

a

necessi
dade

e a urgência
do tratamento indicado
,
por meio dos documentos apresentados no id.6882583.

A
decisão foi prontamente cumprida, conforme se verifica pela Declaração acostada no id.6883054
e posteriormente, foi noticiada a alta do tratamento compulsório e continuidade pelo atendimento psiquiátrico e ambulatorial (id. 6883073)
.

Portanto,

pelo acerto da sentença,
mantém-se
a
obrigação
de fazer
.

Seguindo ao comando sentencial, ao julgar
procedente o pedido,
aplicou-se a isenção contida
no artigo 20, V da lei nº 9.974/2013,
em favor do
Estado do Espírito Santo,
relativa às
custas e despesas processuais.

Em desfavor do Município de Linhares, a condenação
ao pagamento de metade das custas e despesas processuais.

Em desfavor de
ambos os acionados,
o
pagamento de honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais), cada um.

Entendo merecer reforma a sentença nestes pontos
.

Verifica-se não ter havido
resistência ao pedido formulado mas, tão somente, questionamento,
pelos entes federados acionados, em sede de
contestação,
referente
ao valor da causa indicado na petição inicial,
em cem mil reais
,
para
de que fosse minorado para R$1.000,00 (mil reais).

Sobre o assunto, d
este e. tribunal colhe-se o aresto a seguir destacado (em parte):

[...]
I.
A jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça assevera que “
se o Município não ofereceu resistência à pretensão deduzida pela parte autora, já que

o Estado do Espírito Santo forneceu o medicamento assim que intimado da decisão concessiva da medida liminar, conclui-se que não deu causa ao ajuizamento da demanda, porque somente tomou conhecimento do caso assim que cientificado da decisão liminar, não podendo ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios
”
(TJES; Classe: Apelação, 024130409162, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 07/07/2016).
II.

O Município Recorrente não apresentou qualquer resistência à pretensão exordial alusiva à prestação de serviços médicos, consoante extrai-se da Petição de Id. 4472749, limitando-se a pugnar pela reforma do valor atribuído à causa, revelando-se descabida a condenação da Municipalidade ao pagamento de verba sucumbencial
.
[...] (TJES- Data: 05/Jul/2023 -
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5005218-97.2021.8.08.0030 - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Internação compulsória
).

Em evolução,
cuidando-se de demanda que em figura como parte
a Fazenda Pública, não
há
condena
ção
em honorários advocatícios
se reconhec
ida

expressamente a procedência do pedido
autoral

quando
citada para apresentar resposta,
pois
inexistente a
pretensão resistida.
Sobre o tema, colaciono aresto
do C. STJ
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O ART. 19, § 1o. DA LEI 10.522/2002 PREVÊ O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO A FAZENDA PÚBLICA RECONHECE EXPRESSAMENTE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Preceitua o art. 19 da Lei 10.522/2002 que, para que a Fazenda não sofra condenação em honorários advocatícios, é preciso que reconheça expressamente a procedência do pedido quando citada para apresentar resposta, sem que haja pretensão resistida. 2. No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, de que
o art. 19, § 1o. da Lei 10.522/2002 prevê o afastamento da condenação em honorários advocatícios

quando a Fazenda Pública reconhecer expressamente a procedência do pedido
(AgRg no REsp. 1.389.810/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 18.9.2013). 3. Ressalta-se, ainda, que o STJ, ao julgar o REsp. 1.202.551/PR (Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 8.11.2011), firmou entendimento segundo o qual, havendo resistência à pretensão deduzida por parte da Fazenda Nacional ao apresentar Contestação impugnando o pedido formulado pela parte autora, impõe-se o afastamento da norma do art. 19, § 1o., I da Lei 10.522/2002.
4. Na hipótese dos autos, houve o acolhimento total do pedido do autor sem resistência por parte da Fazenda, que apenas apresentou Contestação a fim de informar que a questão foi solucionada no âmbito administrativo, de forma que não cabe a condenação em honorários, conforme disposto no art. 19 da Lei 10.522/2002. Precedentes: REsp. 1.645.066/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.4.2017; REsp. 1.551.780/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.8.2016). 5. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 437958 PR 2013/0389775-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2019)

Partindo de tais premissas, diante da procedência do pleito autoral, mas sem resistência dos acionados quanto ao pedido de internação compulsória, entendo pelo afastamento da condenação em honorários advocatícios indicada em seu desfavor.

Do mesmo modo, quanto à condenação ao pagamento das custas e despesas processuais em desfavor do Município de Linhares, deve ser afastada, eis que não houve pedido/negativa administrativa, não deu causa à judicialização do pedido, tampouco resistiu a sua procedência, inexistindo, com isso, motivação para que seja condenado em ônus sucumbenciais.

Destaca-se:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A condenação à verba honorária também deve atenção ao princípio da causalidade, segundo o qual o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de

forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo
. 2.
C
aso concreto em que o Município de Linhares não deu causa ao ajuizamento da demanda (ação de internação compulsória) e não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial, descabendo falar em condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais
.
3. Sentença parcialmente reformada. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES - Data: 04/Oct/2023 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5004633-45.2021.8.08.0030
-
Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Internação compulsória
).

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUNICÍPIO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA – RECURSO PROVIDO. 1.
No caso dos autos, deferido o pleito liminar,
a decisão proferida evidenciou a responsabilidade do Estado do Espírito Santo com relação à internação compulsória do paciente e impôs exclusivamente ao mesmo a obrigação de promover a respectiva internação em estabelecimento público, ou, na falta deste, em um privado, para tratamento psiquiátrico, bem como de arcar com todos os custos do tratamento, inclusive referente a medicamentos.
2.

Além disso, embora o Município apelante tenha apresentado contestação nos autos, se limitou a arguir questões processuais (ilegitimidade e competência), bem como para requerer fosse fixada a ordem de cumprimento da pretensão autoral, de modo
q
ue o mesmo responda apenas subsidiariamente pela internação compulsória pretendida nos autos.

3.

Verifica-se, ainda, que não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade quanto ao custeio da internação compulsória do paciente F.S.B. Assim, não tendo o Município apelante dado causa ao ajuizamento desta demanda e, em razão do princípio da causalidade, não cabe condenar o citado ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais
.
4.
Recurso provido. Remessa Necessária prejudicada.
(TJES - Data: 20/Nov/2023 -
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5022964-93.2021.8.08.0024 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Internação compulsória
).

Por tais considerações, conclui-se pelo decote na sentença, das condenações em ônus sucumbenciais direcionadas aos acionados.

Pelo exposto,
conheço da remessa necessária e julgo-a parcialmente procedente
.

Quanto ao
apelo interposto pelo Município de
Linhares
,
julgo-o prejudicado.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

V I S T A

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão alusiva ao afastamento da condenação dos réus (
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES
) ao pagamento das verbas sucumbenciais, no bojo de ação de internação compulsória, que restou julgada procedente, para determinar que os réus, de forma solidária, forneçam o tratamento médico prescrito.

Após análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais atinentes à questão, não tenho dúvida em acompanhar o voto do Eminente Relator, em sua integralidade, uma vez que não houve negativa de tratamento, em âmbito administrativo, por quaisquer das partes rés, e tampouco oferecimento de resistência no bojo do processo judicial.

Assim, à luz do princípio da causalidade, reponta incabível a condenação dos réus ao pagamento das verbas sucumbenciais, consoante sedimentada jurisprudência desta Colenda 4ª Câmara Cível, ora representada pelo aresto que abaixo reproduzo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, AUSÊNCIA DE NEGATIVA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAR O MUNICÍPIO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
Com suporte no princípio da causalidade e considerando não haver comprovação da negativa de tratamento, em âmbito administrativo, não pode o Município ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais se não deu causa à propositura da demanda, tampouco resistiu à pretensão autoral
. 2) Recurso conhecido e provido. (Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0009579-19.2019.8.08.0030, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/11/2023)

Portanto, acompanho o voto do Eminente Relator, para,
EM REMESSA NECESSÁRIA
, decotar da r. sentença a condenação dos réus nos ônus sucumbenciais,
JULGANDO PREJUDICADO
o recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
.

É como voto.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocada

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).